Tribunal: TJDFT
Processo: 0719862-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.

1. O artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, faculta ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal se, ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

2. As disposições legais atinentes ao acordo de não persecução penal (artigo 28-A no CPP) são normas de natureza híbrida ou mista, cujo conteúdo penal é benéfico ao investigado, já que podem conduzir à extinção da punibilidade, logo, devem retroagir para alcançar os fatos praticados em momento anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/19.

3. Iniciada a persecução penal em juízo, em data anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/19, é inexorável a conclusão de preclusão da oportunidade de celebração de acordo de não persecução penal, cujo limite temporal o oferecimento da denúncia.

4. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do autor da infração penal, sob pena de se lhe retirar sua característica mais essencial, que é o consenso, resultado da convergência de vontades das partes. Assim, não pode o Juiz determinar sua realização de ofício - premissa que é reforçada pela disposição do artigo 28-A, parágrafo 14, do Código de Processo Penal, que faculta, em caso de recusa do Ministério Público quanto à oferta do acordo, a possibilidade de o investigado (e não o Juízo), requerer a remessa dos autos ao órgão superior, nos moldes do artigo 28 do mesmo diploma legal.

5. Ordem denegada.